Tribunal: TJES
Processo: 5004078-84.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004078-84.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LORENA PALCICH BULHOES e outros (2)
COATOR: JUIZO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004078-84.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: LORENA PALCICH BULHOES, BRUNA PALCICH BULHOES
PACIENTE: WEVERTON DIAS PASSOS

COATOR: JUIZO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Agravo Regimental interposto nos termos do artigo 201 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em face da decisão de
id. 2742599
, que não conheceu do Habeas Corpus
de nº
5004078-84.2022.8.08.0000
.

Nas razões apresentadas
em
i
d
.

2874701
,
o agravante alega que mesm
o havendo Apelação Criminal em curso nest
a
E.
Corte
,
é
cabível a substituição desta pelo presente remédio constitucional, devido ao prejuízo gerado ao paciente por conta da morosidade da ação, que
ainda não fora remetida para este E. Tribunal
.

Outrossim, sustenta a necessidade da atuação desta Corte para análise do presente
writ,
haja vista que é o meio mais eficaz para restabelecer a liberdade do coacto
.

Dessa forma
, requer o provimento do presente recurso para que seja revista a decisão prolatada, conhecendo-se da ordem mandamental,
permitindo assim a

análise

d
o mérito do
Habeas Corpus
.

É o relatório, em síntese. Em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004078-84.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: LORENA PALCICH BULHOES, BRUNA PALCICH BULHOES
PACIENTE: WEVERTON DIAS PASSOS

COATOR: JUIZO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de Agravo Regimental interposto nos termos do artigo 201 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em face da decisão de
id. 2742599
, que não conheceu do Habeas Corpus
de nº
5004078-84.2022.8.08.0000
.

Nas razões apresentadas
em
i
d
.

2874701
,
o agravante alega que mesm
o havendo Apelação Criminal em curso nest
a
E.
Corte
,
seja
cabível a substituição desta pelo presente remédio constitucional, devido ao prejuízo gerado ao paciente por conta da morosidade da ação, que
ainda não fora remetida para este E. Tribunal
.

Outrossim, sustenta a necessidade da atuação desta Corte para análise do presente
writ,
haja vista que é o meio mais eficaz para restabelecer a liberdade do coacto
.

Dessa forma
, requer o provimento do presente recurso para que seja revista a decisão prolatada, conhecendo-se da ordem mandamental,
permitindo assim a

análise

d
o mérito do
Habeas Corpus
.

Em análise da decisão guerreada, verifico que a mesma não merece reforma.

O tema apresentado pelo agravante,
por atenção a posicionamento jurisprudencial dos tribunais superiores,
não possui precedentes para ter sua
análise admitida em sede de Habeas Corpus por esta Colenda Câmara Criminal.

Nesse mesmo sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“
1. Não é admissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de cabível recurso ordinário. Possibilidade excepcional de concessão da ordem de ofício. Precedentes.[...] 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade da sua garantia constitucional, não podendo ser utilizado quando inexiste nenhum ato judicial capaz da causar ofensa ou ameaça, ainda que reflexa, à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes.[...] 5. Habeas corpus denegado.(HC 653.293/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 19/08/2021)
”

É este o caso dos presentes autos, não mais recepcionado pelos Tribunais Superiores, haja vista que o impetrante utiliza a via estreita do
H
abeas
C
orpus para tratar de matéria que poderá ser amplamente debatida no recurso apropriado, qual seja,
a Apelação Criminal já em curso
.

Desta maneira,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória, 11 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004078-84.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: LORENA PALCICH BULHOES, BRUNA PALCICH BULHOES
PACIENTE: WEVERTON DIAS PASSOS

COATOR: JUIZO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 1. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO POR ESTA CORTE. 2. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1
. Na esteira do entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado quando houver previsão legal e possibilidade de interposição de recurso adequado. Desta forma, no caso em comento, não pode a ação mandamental substituir o recurso próprio à espécie, qual seja,
a Apelação Criminal já em curso
, sendo correto o seu não conhecimento.
2
. Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 11 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.